Tribunal: TCU
Processo: 032.072/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10995/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.072/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Aquino de Souza (XXX.745.842-XX); Djete Maria Freitas de Souza (XXX.629.682-XX); Francisco Pereira da Costa (XXX.290.032-XX); Ivan Luiz da Silva (XXX.907.652-XX); Manoel Coelho da Silva (XXX.342.692-XX); Mariana da Silva Barboza (XXX.253.532-XX); Raimundo Soares do Bomfim (XXX.276.312-XX); Sebastiana Carneiro da Silva (XXX.519.512-XX); Urbano Felix Aquino (XXX.726.772-XX); Vilmar da Silva Brilhante (XXX.425.562-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.